Tribunal: TJMT
Processo: 1020178-27.2024.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020178-27.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JANDILSON SANTOS ARAUJO MOURA - CPF: 033.502.591-97 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇOS PRESTADOS. VALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de Cédula de Crédito Bancário. A decisão de primeiro grau considerou legais as cobranças da Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação do Bem, Tarifa de Registro de Contrato e Seguro Prestamista, por estarem expressamente pactuadas e em conformidade com a jurisprudência.

Requerimentos do recurso: (i) declaração de nulidade das referidas tarifas, com o consequente recálculo do contrato; e (
ii
) restituição em dobro dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação do Bem, Tarifa de Registro de Contrato e Seguro Prestamista, inseridas no contrato de financiamento de veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica em análise é de consumo e se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, o que, no entanto, não acarreta a nulidade automática das cláusulas contratuais, mas autoriza a análise de eventual abusividade.

A cobrança da Tarifa de Cadastro é permitida para o início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos termos do Tema Repetitivo n. 621 do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.251.331/RS). A alegação de onerosidade excessiva não foi comprovada pela parte apelante, que não demonstrou a discrepância do valor em relação à média de mercado.

A Tarifa de Avaliação do Bem e a Tarifa de Registro de Contrato são válidas quando há efetiva prestação de serviço, conforme o Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.578.553/SP). No caso, os autos contêm documento que evidencia a realização de diligências de verificação do veículo, e o registro do contrato é serviço indispensável à constituição da garantia, não havendo prova de que os serviços não foram prestados.

A contratação do Seguro Prestamista não configurou venda casada, pois foi formalizada em instrumento próprio, com aceite específico do consumidor. A simples contratação simultânea ao financiamento não é suficiente para caracterizar a imposição vedada pelo Tema Repetitivo n. 972 do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.639.320/SP), sendo necessária a prova da compulsoriedade, o que não ocorreu nos autos.

Uma vez que as cobranças dos encargos são lícitas, não há fundamento para o pedido de restituição de valores, seja de forma simples ou em dobro.

O desprovimento do recurso atrai a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JANDILSON SANTOS ARAUJO MOURA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato nº 1020178-27.2024.8.11.0002, ajuizada contra o
BANCO PAN S.A
., julgou integralmente improcedentes os pedidos autorais.

Narra o Apelante, em sua peça vestibular, que celebrou com a instituição financeira Apelada, em 14 de outubro de 2021, uma Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo, na qual teriam sido embutidos encargos reputados abusivos, a saber: Tarifa de Cadastro (R$ 750,00), Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 408,00), Tarifa de Registro de Contrato (R$ 316,00) e Seguro (R$ 1.450,00). Sustentou que a inclusão de tais valores no montante financiado, além de contrariar os Temas Repetitivos 958 e 972 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), elevou indevidamente a base de cálculo dos juros, pleiteando, por conseguinte, o expurgo dos encargos, o recálculo do contrato e a restituição dobrada do indébito.

Devidamente citado, o Banco Apelado apresentou sua peça de defesa, na qual rechaçou as alegações autorais, defendendo a plena legalidade e regularidade das cláusulas pactuadas. Argumentou que todas as tarifas foram previstas de forma clara e expressa no contrato, com a anuência do contratante, e que se encontram em conformidade com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional e a jurisprudência consolidada, inexistindo qualquer abusividade ou prática de venda casada.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença ora recorrida. O douto Magistrado a quo julgou a demanda improcedente, fundamentando sua decisão na legalidade dos encargos. Considerou que a taxa de juros remuneratórios se encontrava abaixo da média de mercado, afastando a alegação de abusividade. Quanto às tarifas, entendeu pela sua validade, ressaltando a expressa previsão contratual e a conformidade com os precedentes vinculantes do
STJ. Consequentemente, condenou a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformado, o autor interpõe o presente apelo, reiterando as teses da inicial e buscando a reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

O Apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

(ID. 334331860)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio, tempestivo e, estando o Apelante sob o pálio da gratuidade da justiça, dispensado do preparo. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A relação jurídica em análise é, inequivocamente, de natureza consumerista, sujeitando-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Tal enquadramento, contudo, não implica automática nulidade das cláusulas contratuais, mas autoriza a análise de sua conformidade com os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da vedação a práticas abusivas.

O cerne do inconformismo do Apelante reside na suposta abusividade das tarifas inseridas no contrato de financiamento. A r. sentença, a meu ver, deu a correta solução à controvérsia, aplicando com precisão a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

A validade da cobrança de tarifas em contratos bancários está condicionada, essencialmente, a dois fatores: a previsão normativa por parte da autoridade monetária e a
expressa e clara pactuação no instrumento contratual. A análise dos autos demonstra que ambos os requisitos foram preenchidos.

No que tange à Tarifa de Cadastro, no valor de R$ 750,00, sua cobrança é expressamente autorizada pela regulamentação do Banco Central e validada pelo STJ no julgamento do REsp 1.251.331/RS (Tema 621), desde que cobrada apenas no início do relacionamento. O Apelante não comprovou a existência de relação contratual prévia com a instituição financeira que pudesse tornar a cobrança indevida. Ademais, a alegação de onerosidade excessiva, para ser acolhida, demandaria prova robusta de que o valor se distanciava de forma substancial da média de mercado, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu.

Quanto à Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 408,00) e à Tarifa de Registro de Contrato (R$ 316,00), o STJ, no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), firmou a tese de sua validade, ressalvando a abusividade em caso de serviço não prestado. No caso concreto, o contrato (ID 334331386) previu de forma clara e individualizada a cobrança de ambos os encargos. Mais do que isso, o Apelado juntou aos autos o "Termo de Avaliação de Veículo" (ID 334331857), documento que, embora não seja um laudo exaustivo, evidencia a realização de diligências de verificação do bem e consulta a bancos de dados, configurando a prestação de um serviço que subsidia a operação de crédito. Da mesma forma, a tarifa de registro de contrato corresponde ao serviço necessário para a constituição da garantia fiduciária perante o órgão de trânsito, requisito legal para a eficácia do negócio perante terceiros. A cobrança, portanto, não se mostra desprovida de causa, pois remunera serviços que, embora beneficiem também a instituição financeira, são indispensáveis para a concretização do financiamento nos moldes desejados pelo próprio consumidor e foram por ele expressamente autorizados. A alegação do Apelante de que o serviço não foi prestado é genérica e não infirma a prova documental apresentada.

Por fim, no que concerne ao Seguro Prestamista (R$ 1.450,00), a tese firmada no Tema 972 do STJ (REsp 1.639.320/SP) veda que o consumidor seja compelido a contratar o seguro. A análise da documentação acostada, contudo, não permite concluir pela ocorrência de coação ou venda casada. A contratação do seguro foi formalizada em instrumento próprio, a "Proposta de adesão - PAN Protege" (ID 334331857), documento apartado da Cédula de
Crédito Bancário, contendo informações sobre as coberturas, custos e a faculdade de contratação. O Dossiê de Contratação demonstra um aceite específico para o produto securitário. A simples contratação simultânea ao financiamento, por conveniência e otimização do processo, não caracteriza, por si só, a imposição vedada em lei. Caberia ao Apelante demonstrar que a concessão do crédito estava condicionada à aquisição do seguro, o que não ocorreu. Ao contrário, os documentos indicam que houve manifestação de vontade autônoma para a adesão ao seguro.

Portanto, em todos os pontos, as cobranças encontraram respaldo na expressa pactuação entre as partes, que agiram no exercício de sua autonomia privada, e na conformidade com a jurisprudência vinculante que rege a matéria. O princípio pacta sunt servanda deve prevalecer quando não se vislumbra ilegalidade ou abusividade manifesta, como no caso em tela.

Sendo lícitas as cobranças dos encargos contratuais, conforme fundamentado, colapsa a premissa para o pedido de restituição de valores. Inexistindo pagamento indevido, não há que se falar em repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro. A improcedência deste pedido é, pois, consectário lógico da manutenção da higidez das cláusulas contratuais.

Mantida a improcedência total dos pedidos formulados na inicial, a condenação do Apelante ao pagamento dos ônus
da
sucumbência deve ser preservada, tal como decidido na origem.

Ademais, em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, cumpre majorar a verba honorária fixada em primeira instância. O desprovimento do recurso interposto pela parte vencida atrai a incidência dos honorários recursais, como forma de remunerar o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte vencedora em grau de recurso e de desestimular a interposição de recursos manifestamente infundados.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Em conformidade com o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026